Tribunal: TJDFT
Processo: 0727661-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LEGITIMIDADE ATIVA. LIQUIDAÇÃO PRÉVIA DESNECESSÁRIA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. TEMA 1.169 DO STJ. INAPLICABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto por EMPLAVI Empreendimentos Imobiliários LTDA. contra decisão que reconheceu a legitimidade ativa da exequente, Maysa dos Santos Cavalcante, para pleitear indenização individual decorrente de sentença coletiva que condenou a agravante por publicidade enganosa. A decisão também estabeleceu a incidência de correção monetária desde a fixação da sentença e juros desde a citação no processo de conhecimento.
2. Questão em Discussão:
(i) a alegada ilegitimidade ativa da exequente, que adquiriu o imóvel após a prolação da sentença;
(ii) a necessidade de liquidação prévia da sentença coletiva para determinar o quantum debeatur;
(iii) a aplicabilidade do Tema 1.169 do STJ para suspender o feito até o julgamento da controvérsia sobre a necessidade de liquidação.
3. A exequente possui legitimidade ativa, pois o direito de indenização individual por danos morais foi reconhecido para todos os adquirentes de imóveis afetados pela publicidade enganosa, independentemente da data de aquisição.
4. A sentença coletiva que embasa o cumprimento individual não exige liquidação prévia, já que o quantum debeatur pode ser apurado por simples cálculo aritmético, baseado no valor venal do imóvel (2% do valor).
5. O Tema 1.169 do STJ não se aplica, pois o caso envolve título executivo que apresenta elementos suficientes para o cálculo da indenização, afastando a necessidade de suspensão do processo.
6. Agravo conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A liquidação prévia de sentença coletiva não é necessária quando o título executivo judicial permite a apuração do valor por simples cálculo aritmético.
2. Adquirentes de imóveis têm legitimidade ativa para pleitear indenização individual, ainda que a aquisição tenha ocorrido após a sentença coletiva."

Legislação Relevante Citada: CPC/2015, art. 17; STJ, Súmula 362.
Jurisprudência Relevante Citada: STJ, REsp 1.309.642, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 23/10/2023.